Tribunal: STF
Processo: ARE 1550344
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 73, fl. 5):



    DIREITO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIME. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Penalmente atípica a conduta de quem realiza lavagem de veículos sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Ademais, ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 3. Subsidiariamente a tipicidade formal, não basta à atividade ser potencialmente poluidora, tem de haver a efetiva prova da poluição, consoante entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, máxime se se trata de mera atividade de "lavagem de veículos", atividade econômica lícita e a pretensão do Mistério Público é de criminalizá-la. 



    4. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei 6.605/1998 (Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes) (Doc. 4).



    Segundo a inicial acusatória (Doc. 4, fls. 2-3), 



    FATO 02: 



    Desde data e horário não suficientemente esclarecidos, até o 21 de setembro de 2022, na Rua Sete de Setembro, n.º 721, Bairro Centro, em Cachoeira do Sul, o denunciado CARLOS FRANCISCO DIAS MACHADO, instalou e fez funcionar estabelecimento potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, uma vez que empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental são passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.



    Na oportunidade, a guarnição de serviço da PATRAM ao realizar fiscalização no local supracitado, flagrou o exercício da atividade de lavagem de veículos em pleno funcionamento, sob responsabilidade do proprietário Carlos Francisco, que informou não possuir licença ambiental para a atividade, exigida segundo ramo 3430,10 da Resolução CONSEMA 372/2018. 



    FATO 02: 



    No dia 01 de junho de 2023, no mesmo local do fato supra, os denunciados CARLOS FRANCISCO DIAS MACHADO e FABRIZIO PRESTA, instalaram e fizeram funcionar estabelecimento potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes,  por meio de pessoa jurídica especialmente instituída para este fim, sob o  CNPJ n.º 45.483.817/0001-60 - LAVAGEM ALTERNATIVA. 



    Na oportunidade, após receber informações de que o empreendimento havia sido transferido para Fabrizio Presta, a PATRAM conduziu uma nova fiscalização no local, constatando que o denunciado Carlos Francisco dava continuidade à execução de serviço de lavagem automotiva sem o licenciamento pertinente, deixando de providenciar as licenças ambientais competentes para possibilitar o exercício da atividade de lavagem automotiva, conforme documento anexo. ASSIM AGINDO, os denunciados CARLOS FRANCISCO DIAS MACHADO e FABRIZIO PRESTA incorreram nas sanções do artigo 60 da Lei Federal n.º 9.605/98. E, para que contra eles se proceda, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia, requerendo, após recebimento e autuação, a citação dos denunciados para se verem processar, e ao final condenar, e a notificação das testemunhas arroladas para inquirição, na forma da lei.



    O Juízo de origem rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, e determinou o arquivamento dos autos, com arrimo nos seguinte fundamentos (Doc. 38, fls. 1-2):



    Imputa-se aos acusados crime ambiental consistente em fazer funcionar serviço potencialmente poluidor, consistente em lavagem de veículos, sem as devidas licenças ambientais. 



    Em que pese o auto de constatação de ocorrência ambiental lavrado pela Patrulha Ambiental (PATRAM) descreva que os acusados desempenhavam atividade de lavagem de veículos, sem as devidas licenças ambientais, tem-se que a atividade desenvolvida pelos acusados não se encontra elencada no rol da Resolução 237/97, do CONAMA, que complementa o tipo penal do artigo 60, da Lei nº 9.605/98. 



    Dessa forma, conclui-se que o fato em apreço revela-se atípico porque não elencado como potencialmente poluidor ou que ainda tenha concomitância com os requisitos do art. 60 da lei de crimes ambientais. 



    Isso porque o tipo penal em apreço é norma penal em branco, que exige a regulamentação das atividades ou obras tidas por potencialmente poluidoras, sendo complementada pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.



    [...]



    E não vinga a tese do Ministério Público, de que a conduta está prevista como crime pela Resolução do CONSEMA 372/2018, já que se trata de Conselho Estadual do Meio Ambiente, que não tem competência para estabelecer condutas delitivas. 



    Do contrário, uma conduta seria criminosa no Rio Grande do Sul, mas não seria em Santa Catarina ou Rio Grande do Norte, o que é inaceitável do ponto de vista do Direito Penal. As regras estaduais podem estabelecer sanções administrativas, mas não criminais. 



    Observa-se, ainda, que não foi relatada nenhuma falha estrutural ou de funcionamento da lavagem, não havendo, pois, referência a eventual dano ambiental associado. 



    Daí porque impositiva a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, devendo o presente feito ser arquivado na esteira dos arestos acima mencionados. 



    Por consequência, deixo de apreciar pormenorizadamente as demais teses arguidas pela Defesa, porque prejudicadas. 



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA e, por consequência, determino o ARQUIVAMENTO do presente expediente. Intimação automática das partes acerca da presente decisão.



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso (Doc. 73). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 88).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MPRS alega que o acórdão proferido pelo TJRS violou o art. 22, inciso I, da Constituição Federal (Doc. 97).



    Destaca que, “o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, contrariando ampla jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação desse dispositivo nos casos de normas penais em branco”(Doc. 97, fls. 4-5). 



    Aponta que, “[p]or se tratar de norma penal em branco, o Parquet indicou expressamente a existência de norma integradora. Não há dúvida, portanto, que o fato penal, nos moldes em que qualificado, é plenamente suficiente à caracterização do crime em questão, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois indicada a norma complementadora do elemento normativo contido no tipo penal” (Doc. 97, fl. 5). 



    Aponta que “o fundamento adotado pela Corte local não está adstrito aos limites das disposições normativas em análise; trata-se, na verdade, de interpretação mais geral acerca da impossibilidade, diante do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais. Concluiu o colegiado, em outras palavras, que o referido regramento constitucional não permitiria a utilização de regulamentos, decretos e instruções normativas estaduais e municipais para integrar uma lei penal em branco – prerrogativa que seria de competência privativa da União” (Doc. 97, fl. 5). 



    Por fim, destaca que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1246) ora em discussão e reafirmou sua histórica jurisprudência acerca da possibilidade dos entes subnacionais emitirem normas para complementar lei penal em branco, firmando tese específica no sentido de que: ‘O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal” (Doc. 97, fl. 9). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para afastar a absolvição do recorrido, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 60, caput, da Lei n.º 9.605/98” (Doc. 97, fl. 11). 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal estadual, ao argumento de que incide ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 108).



     No Agravo, o MPRS refuta a incidência do óbice processual invocado pela Corte estadual e reitera o pedido formulado em sede de RE (Doc. 117). 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito. 



    Mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil já dispunha de uma disciplina jurídica voltada à questão ecológica e à tutela do ambiente.



    O primeiro marco nacional se deu com a edição da Lei 6.938/1981, que, entre outras inovações, previa a obrigação de o poluidor reparar os danos causados, independentemente de culpa, e conferia ao Ministério Público legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.



     Na sequência, a Lei 7.347/1985 disciplinou a ação civil pública, que, entre outros interesses difusos e coletivos, visa à preservação do meio ambiente. 



    No dizer de ÉDIS MILARÉ, 



    “o fato é que sem previsão constitucional expressa, os diversos países, inclusive o nosso, promulgaram (e promulgam) leis e regulamentos de proteção do meio. Isso acontecia porque o legislador se baseava no poder geral que lhe cabia para proteger a saúde humana. Aí está, historicamente, o primeiro fundamento para a tutela ambiental, ou seja, a saúde humana, tendo como pressuposto, explícito ou implícito, a saúde ambiental”. (A constitucionalização do direito do ambiente. In: 30 anos da CF e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 408). 



    A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 



    Conforme sempre defendi, no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção, que possui um regime jurídico especial que exorbita o Direito Comum. 



    O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem a uma finalidade individual. 



    Dada a relevância da matéria, o legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, inclusive com a expressa referência à proteção da fauna, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e, aos demais entes, a possibilidade de suplementarem essa legislação geral. É o que se depreende da leitura dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, abaixo destacados:



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 



    VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...) 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



     (...) VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;



     (...) § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 



    A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente, portanto, não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    Com o objetivo de garantir a tutela penal do meio ambiente e regulamentar o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, cuja redação estabelece que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, foi editada a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 



    O art. 60 da referida lei, objeto do presente recurso, pune com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, aquele que “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. 



    Trata-se, portanto, de típica norma penal em branco, complementada por instrumentos normativos que disciplinem as atividades dependentes de autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes. Em nível federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Em nível estadual, os órgãos seccionais responsáveis pelo licenciamento ambiental. 



    A lei não restringe o complemento da norma penal em branco à norma editada por órgão ambiental da União. E nem poderia ser, considerando a competência administrativa comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    Analisando o caso concreto, observa-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 com amparo na Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, do Rio Grande do Sul, que exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de “LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”.



    A Corte estadual, todavia, manteve a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 73, fl. 2): 



    A conduta atribuída ao réu é penalmente atípica. 



    De início, destaco que o art. 60 da Lei nº 9.605/98 é considerado norma penal em branco por não especificar as atividades ou serviços potencialmente poluidores, sendo complementado pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, cuja atividade regulamentadora está prevista nos artigos 8º, inciso I, da Lei nº 6.938/81 e 7º, inciso I, do Decreto nº 99.274/90, que é quem estabelece as diretrizes e indica as atividades potencialmente poluidoras aos demais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive em relação aos órgãos estaduais e municipais: 



    a) Lei nº 6.938/81: Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; b) Decreto nº 99.274/90: Art. 7º Compete ao CONAMA: I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto.



     No caso em apreço, o Ministério Público embasou a acusação no art. 60 da Lei 9.605/98 complementado pela Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA. 



    Todavia, a atribuição dos órgãos ambientais dos estados e municípios está delineada pelo art. 2º da Resolução nº 237/97 do CONAMA, qual seja, a concessão de licenciamento ambiental para “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, estando sujeitos ao licenciamento ambiental, nos termos do seu § 1º, “os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução”. 



    Cabe, ainda, aos órgãos ambientais estaduais e municipais definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características locais do empreendimento ou atividade. 



    Tal complementação, contudo, não pode ser considerada para fins de direito ambiental penal, pois os conselhos dos estados e municípios não possuem competência para regulamentar as leis penais. 



    A atividade exercida pelo acusado, nos termos da denúncia, voltada à lavagem automotiva, não está prevista no Anexo 1 da Resolução nº 237/97, nem mesmo de forma genérica, de molde a propiciar eventual complementação pelo estado ou município, já que daquela não poderiam desbordar, sendo este o entendimento firmado por esta TRCrim (ver precedentes 71009082827, j. em 17/02/2020, 71008320129, julgado em 25/03/2019, 71004130811, j. em 29/04/2013, e 71004146007, j. em 25/02/2013). 



    Em suma, a conduta atribuída à recorrida é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente, sendo impositiva a manutenção da decisão que rejeitou a exordial acusatória. 



    Cabe considerar, por fim, que não basta que a atividade dependa de licenciamento, impondo-se, ainda, seja reconhecida como potencialmente poluidora, ou seja, que haja a concomitância dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 60 da 9.605/98, o que não se verifica no presente caso. 



    A despeito disso, subsidiariamente, adoto a tese de que não basta a atividade ser potencialmente poluidora, tem de ter a efetiva prova da poluição, entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, consoante segue:



    Esse entendimento não merece prosperar. 



    A Lei 6.938/1981, que, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu art. 10, que “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”. Em âmbito federal, essa regulamentação é feita pela Resolução CONAMA 237/1997, que lista as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental em seu anexo I, em rol não taxativo, que poderá ser complementado por normas editadas pelos órgãos ambientais dos demais entes federativos, conforme art. 2º, que possui a seguinte redação: 



    Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 



    § 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução. 



    § 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. 



    Assentadas tais premissas, observa-se que a matéria tratada no presente recurso aproxima-se daquela analisada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, invocado pelo Ministério Público nas razões recursais, no qual o Plenário desta CORTE, por unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1.246 da Repercussão Geral: 



    “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. 



    Em seu voto, consignou a Relatora: 



    “[...] a complementação de que necessita a norma penal em branco não se reveste, só por esse motivo, de natureza criminal, mas sim, via de regra, de caráter administrativo e técnico-científico, a justificar seja o ato normativo suplementador editado por ente federado que possua competência administrativa para tanto. 



    Ademais, a prevalecer a tese adotada pela Turma Recursal Criminal/RS restringir-se-ia a competência concorrente e outorgar-se-ia, ao Poder Executivo federal, competência exclusiva na matéria, legitimando o afastamento das deliberações levadas a efeito pelos entes estaduais, municipais ou distrital, em absoluta contrariedade à jurisprudência desta Casa (ADI 6.343-MC-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06.5.2020, DJe 17.11.2020).”



     O referido julgamento tratava do descumprimento de determinação dos poderes públicos Estaduais, Municipais e Distrital no contexto de combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e a tipificação da conduta como infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal). 



    Esta CORTE admitiu que atos normativos infralegais editados pelos entes federados fossem utilizados como complemento para fins de tipificação da conduta prevista no art. 268 do Código Penal, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I), pois não há criação de um novo tipo penal. 



    Essa mesma conclusão deve ser aplicada ao caso ora em julgamento, pois, ao contrário do alegado pelas instâncias ordinárias, a edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. 



    A Lei Complementar 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, estabelece no art. 8º, XIV, que Estados têm competência para promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 



    No exercício dessa competência, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho Estadual do Meio ambiente – CONSEMA, editou a Resolução nº 372/2018, que “Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental”. O anexo I (3430,10) exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de “LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”. 



    Logo, considerando que os recorridos fizeram funcionar estabelecimento potencialmente poluidor de Lava-jato, sem licença ambiental, atividade elencada no Anexo I da Resolução nº 372/2018 do CONSEMA/RS, no ramo “3430,10 - LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”, é possível a tipificação da conduta como aquela prevista no art. 60 da Lei 9.605/1998, não se podendo limitar o rol de atividades licenciáveis àquelas constantes na Resolução nº 237/1997 do CONAMA, que, conforme já destacado, trata do rol de atividades potencialmente poluidoras em âmbito federal. 



    Registro, por fim, que em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta CORTE: ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012. 



    Nesse contexto, manter a atipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo ao nível de proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da vedação à proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Regimental para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário e CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e o prosseguimento da ação penal nº 5000284-06.2024.8.21.0006/RS, a partir das premissas fixadas no presente julgamento e na tese firmada no Tema 1.246 da repercussão geral. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente